Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707446-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETHRUS COSTERUS GIFONI AGRAVADO: MARCO ANTONIO COSTERUS LEMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte requerente do benefício para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator